Tribunal: STF
Processo: Rcl 4628
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
EMENTA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Concessão contra a Fazenda Pública.
   Servidor Público. Militar da Aeronáutica. Vencimentos. Reajuste
   fundado nas Leis nº 8.622/93 e nº 8.627/93. Aplicação do art. 37
   X, da CF. Direito reconhecido. Jurisprudência do Supremo. Ofensa
   à autoridade da liminar deferida na ADC nº 4. Não ocorrência.
   Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido. Precedentes.
   Não ofende a autoridade da liminar deferida na ADC nº 4, a
   decisão em que o objeto da antecipação de tutela corresponda a
   prestação exigível nos termos da jurisprudência do Supremo.